Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE JURÍDICA. IMPOSSBILIDADE. DESPESAS ACESSÓRIAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESSARCIMENTO AO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso, pelo ordenamento jurídico, suscitar tese não articulada no momento oportuno, para invocá-la em sede recursal, por se configurar inovação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Verificado que o locador pagou os débitos de energia elétrica, antes do prazo conferido aos locatários para verificação do adimplemento, resta evidente que deu causa ao evento, sendo inexigível o aludido ressarcimento.
3. A prova contundente de que o locador agiu imbuído de má-fé é requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam extraí-la.
4. Recurso em parte conhecido e desprovido.